Tribunal: TJDFT
Processo: 0708953-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO DA POSSE. INOCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Constitui condição sine qua non à concessão da tutela possessória, a teor do quanto disposto no art. 561 do vigente Código de Processo Civil, a comprovação quanto à efetiva posse pelo demandante da área reivindicada, a ocorrência do esbulho e sua data.

2. Hipótese em que a autora não comprovou satisfatoriamente sua posse sobre a área supostamente esbulhada, vez que a demonstração da propriedade não é suficiente para demonstrar o efetivo exercício da posse, devendo ser respeitadas as diferenças entre demandas possessórias e petitórias;

3. Sendo a prova dos autos insuficiente para respaldar a pretensão da demandante, mantém-se a sentença que julgou improcedente a reintegração de posse.

4. Recurso conhecido e desprovido.